Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726436-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Carlos José de Oliveira Michiles contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011665-53.2014.8.07.0001, acolheu parte da impugnação à penhora, nos seguintes termos: “O executado CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 10.808,74) ao argumento de que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm de suas remunerações. Alega também que já exauriu sua capacidade de endividamento, uma vez que 30% de sua remuneração líquida já está comprometida em razão de penhoras determinadas por outro Juízo (ID 160840580). Isso porque o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no feito no 0724335- 09.2019.8.07.0001, determinou o desconto de 10% sobre o valor líquido de sua remuneração, efetuados apenas os descontos compulsórios, e no processo no 0724330-84.2019.8.07.0001 determinou a penhora no importe de 20%, nos mesmos moldes. Requer, ainda, seja acolhida a prescrição intercorrente. O exequente, por sua vez, aduz que mesmo após os descontos, oriundos de decisões judiciais, o executado ainda recebe o montante líquido de R$ 10.808,74, o que se apresenta de “maneira mais que suficiente para o seu sustento com dignidade”. Adicionalmente, requer penhora do salário do devedor, pois afirma que a sua remuneração ainda comporta mais descontos sem ofensa à sua dignidade. Afirma também que a alegação de prescrição é vazia de conteúdo, razão pela qual pugna pelo indeferimento do pedido de prescrição intercorrente. Sucintamente relatados, decido. I - Quanto à impugnação ao bloqueio de valores – Sisbajud Os comprovantes de rendimentos (IDs 160842650 – 1608426550) revelam que o devedor é servidor público aposentado, percebe renda mensal líquida de R$ 10.808,74. Com efeito, no dia 01/06/2023 foram bloqueados R$ 10.808,74 e, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não indica que o credor possui outras fontes de renda, imperioso dessumir que a constrição atingiu verba de natureza alimentar, a atrair o disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC. Todavia, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante excerto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. PERDA OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Rendo-me ao entendimento majoritário da Turma no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 3. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Assim, está evidente que 10% (dez por cento) do valor constrito, que no mês do bloqueio foi de R$ 10.808,74 (ID 160842660) não lhe imporá privação para com a sua subsistência, motivo por que mantenho o bloqueio neste percentual, que fica convertido em penhora. Posto isso, acolho em parte a impugnação para canalizar ao devedor CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES o equivalente a 90% do constrito do valor constrito (R$ 9.727,86). Ao credor, libere-se R$ 1.080,87. II - Quanto à alegação de prescrição intercorrente ventilada pelo executado, tem-se que este feito ainda não foi suspenso pelo prazo de 1 ano por falta de bens, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, o que afasta a tese perfilhada. III - Do bloqueio dos ativos financeiro do executado RICARDO LIMA ESPINDOLA (R$ 303,81). Certifique a Secretaria eventual preclusão para manifestação deste executado. E, se houver preclusão, a indisponibilidade ficará convertida em penhora, com a liberação da cifra em favor do exequente IV - Do prosseguimento do processo. Após o levantamento das cifras, ao credor para trazer planilha do débito e declinar bens passíveis de penhora. Neste ponto, se nada for postulado, à míngua de bens para expropriação, a execução será suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que a totalidade da margem consignável do seu contracheque está comprometida com descontos judiciais, e que a penhora autorizada comprometerá a subsistência própria e de sua família. Esclarece que em outros dois processos já houve determinação de penhoras de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o seu salário líquido, a comprometer, portanto, 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Informa que há um terceiro processo em que foi determinada a constrição de 10% (dez por cento) da verba salarial, cuja impugnação ainda não foi decidida. Aduz que há risco serem penhorados 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração líquida, o que o inviabilizaria honrar com as despesas ordinárias. Discorre sobre o mínimo existencial e invoca a proteção da dignidade humana. Alega que, embora o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, a penhora deve ser limitada a 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo devedor. Ainda assevera que, no caso dos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Neste ponto, alega que “o agravado, DISTRITO FEDERAL, deixou de se manifestar, tocante ao agravante, a partir de 03 de outubro de 2014, quando venceu o prazo para pagamento ou defesa, tendo o feito retornado à marcha processual, e no que se refere ao agravante, apenas em 06 de dezembro de 2021, quando foi prolatada decisão interlocutória que determinou a realização de pesquisas via Sisbajud”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja revogada a r. decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para indeferir o pedido de penhora de parte dos proventos líquidos que recebe, bem como para reconhecer a prescrição intercorrente. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 48573550 e 48573551). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Trago, ainda, precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, o Agravante informa que é servidor público aposentado e aufere a renda bruta de R$ 20.724,87 (vinte mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) e líquida de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) e já estaria com 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos comprometidos por outras constrições judiciais. Por ter remuneração líquida elevada, em juízo provisório, considero que a penhora de mais 10% (dez por cento) não o impedirá de viver com dignidade. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ademais, a penhora deferida é medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do Agravado e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora